Tribunal: TJBA
Processo: 8032585-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032585-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO GONCALVES SOUZA

Advogado(s)
:
ALIFE PEREIRA MOTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE DIAGNÓSTICO ONCOLÓGICO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. DESCUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS FIXADOS NO TEMA 106/STJ. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES.
PROVIMENTO DO RECURSO
.

·

Para o deferimento de tutela provisória de urgência com base em direito à saúde, é necessário que a parte comprove, minimamente, a existência de risco grave à sua saúde e a necessidade do tratamento requerido.

·

A concessão de medida liminar impõe a demonstração dos critérios estabelecidos no Tema 106 do STJ, cuja inobservância inviabiliza a antecipação dos efeitos da tutela.

·

Não demonstrados os requisitos legais e não havendo contrarrazões, impõe-se o provimento do agravo, com a consequente revogação da decisão agravada.

AGRAVO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

8032585-80
.2025.8.05.0000
interposto
p
elo

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA
, que se insurge contra a decisão proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, e agravada
MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA